Tribunal: TJDFT
Processo: 0706212-66.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706212-66.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIO RODRIGUES PINTO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO O artigo 98 do CPC assegura o direito à gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Nada obstante, a mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício. Assim, intime-se a parte recorrente a comprovar a alegada hipossuficiência com documentação idônea a amparar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, devendo colacionar aos autos provas efetivas de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, tais como extratos de conta bancária atualizados, cópia da Carteira de Trabalho e declaração de imposto de renda atualizada, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 26 de outubro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito